Tribunal: STF
Processo: HC 53083
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-28
Data de publicação: 1975-02-28

Ementa:
Habeas corpus. Ausência de intimação do réu, da sentença que o condenou. Nulidade do decisório proferido em segundo grau. Inocorrência.
II. Se inexistiu o único fundamento do pedido, em que a intimação se deu nos termos do art. 392, III, do C.P.P., indefere-se o writ.
III. Pedido de habeas corpus indeferido.